Tribunal: TJMT
Processo: 1038035-94.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO CALEGARI - CPF: 141.741.621-15 (RECORRENTE), KARINE RIBEIRO PRIMO DE SOUZA - CPF: 039.472.451-81 (ADVOGADO), EVALDO MAGNO LEITE TEIXEIRA - CPF: 032.758.101-89 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA. Composição Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS PRESIDENTE 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

Recurso Inominado:

1038035-94.2021.8.11.0001

Data do Julgamento:

18/10/2022

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente/Recorrido:

PAULO ROBERTO CALEGARI

Recorrente/Recorrido:

BANCO BRADESCO S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENCERRAMENTO DE CONTA CORRENTE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA APÓS O ENCERRAMENTO DA RELAÇÃO JURÍDICA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. MAJORAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual o autor postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais, decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito relativo a conta corrente já encerrada.

2.

Diante da ausência de impugnação específica por parte da instituição financeira quanto ao encerramento do serviço pelo consumidor em novembro/2020, correta a sentença que declara a inexigibilidade dos débitos objeto de anotação junto órgãos de proteção ao crédito, efetivada em fevereiro de 2021 no valor de R$ 83,15.

3.

A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito – situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

4.

Quantum
indenizatório fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

5.

Sentença parcialmente reformada.

6.

RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que o Autor postula reparação por danos morais e desconstituição de débitos, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito após o encerramento da conta corrente que mantinha junto à instituição financeira. Aduz que em 27/11/2020 foi registrado o termo de encerramento de conta após o pagamento dos débitos em aberto, entretanto, a reclamada inseriu os dados do autor nos órgãos de proteção ao crédito por débito no valor de R$ 83,15 gerado em 15/02/2021. Busca a reparação pelos danos morais experimentados.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e condenação do Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Ambas as partes apresentaram recurso inominado.

Inconformada, a instituição financeira nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que ação seja julgada improcedente ou reduzido o quantum indenizatório.

Por sua vez, o autor busca a majoração do quantum indenizatório arbitrado na sentença.

Contrarrazões apresentada.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares:

Segundo conta da inicial, o solicitou o encerramento de sua corrente (Cartão Visa Gold Exclusive no 4104 2500 1479 2657), mantida junto à agência do Banco Bradesco de Cuiabá, na data de 15/02/2021, e que após um ano foi surpreendido com o registro de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito.

No caso em apreço, restou incontroverso nos autos o pedido de cancelamento da conta, consubstanciado no ‘Termo de Enceramento de Conta de Depósitos” acostado no id no 143777249, constando, inclusive, a quitação de todos os débitos em nome do Autor, incontroversa também o registro dos dados do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito.

A conta bancária inativa há mais de seis meses deve ser cancelada pelo Banco, pois o decurso desse prazo é indicativo suficiente que o serviço não será mais utilizado.

É abusiva a conduta do fornecedor de serviço bancário em manter a conta ativa apenas para lucrar com a cobrança de taxas e encargos. Disso decorre a ilegalidade da inscrição do nome do autor no SPC/SERASA.

Deste modo, configurada a falha na prestação do serviço, necessário examinar o
quantum
indenizatório

fixado pelo juízo
a quo
a título de danos morais.

Pois bem. No caso concreto, entendo que assiste parcial razão o Recorrente. No
que se diz respeito ao quantum indenizatório, tenho que a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), arbitrada na sentença deve ser majorada para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico ao ofensor.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
PAULO ROBERTO CALEGARI
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
majorar o quantum indenizatório para o importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e, no mais, manter a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Por fim,
CONHEÇO
do recurso interposto por
BRADESCO S/A
, pois tempestivo, e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Condeno o Recorrente
BRADESCO S/A
, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022